Tribunal: CARF
Processo: 35950.001131/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35950.001131/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
GRANTEC TECNICA DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nulidade da decisão de primeira instancia, por não ter sido apreciada alegações
da contribuinte, ocorrência de cerceamento do direito de defesa. Não
apreciação dos argumentos apresentados em impugnação, o que implica na
nulidade prevista no art. 31 e inciso II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em declarar a nulidade do acórdão de
primeira instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, para que seja prolatada nova decisão, analisando-se todos os documentos e
argumentos do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1375 a 1386), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35950.001131/2006-53
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001131/2006-53

devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1364 a 1371), proferida em sessão de 23 de abril de 2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-26.369, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 1337 a 1345), cujo acórdão restou assim
ementado:
“Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
O pedido de restituição deve ser indeferido, quando não demonstrada de forma
inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão respaldo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Dos pedidos de restituição e da Impugnação
Trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias relativo ao
período de 08/2001 a 13/2001; 01/2002 a 02/2002; 09/2002 a 13/2002; 01/2003 a 13/2003;
01/2004 a 06/2004, tendo como justificativa do pedido: valor excedente da retenção sofrida
sobre notas fiscais de prestação de serviços em relação ao valor devido sobre a folha de
pagamento.
Foram apresentados diversos documentos a justificar os pedidos de restituição,
assim como juntadas telas extraídas pela própria Fiscalização, conforme se verifica às e-fls.
1329.
Por esta razão, os autos foram encaminhados ao Auditor Fiscal da Previdência
Social, responsável pelo procedimento de Fiscalização da Recorrente, que entendeu pelo
indeferimento da restituição, sob o argumento de que da análise dos livros contábeis e de notas
fiscais/faturas de prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra, verificou-se
a omissão de vários lançamentos relativos ao valor bruto, valor líquido e valor de retenção,
ficando caracterizada a exclusão de registro de fato contábil, numa demonstração inequívoca de
que a escrituração não retrata a totalidade dos registros referentes às notas fiscais de prestação de
serviços, como determina a legislação. Tendo em vista a constatação acima, efetuou-se a aferição
indireta da remuneração da mão de obra com base na nota fiscal.
Com base nas informações, foram lavrados autos de infração: um relativo a
diferença relativa a contribuição previdenciária apurada (NFLD 37.081.478-9) e outro para
imposição de multa por ter deixado a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001131/2006-53

Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação (e-fls. 1338 a 1345) em que
alegou, em síntese:
a) Nulidade da decisão monocrática, por ter se limitado a homologar o parecer
do auditor fiscal, expondo, de forma genérica a inobservância à legislação
previdenciária, pelo o quê deve ser declarada a nulidade em razão da violação
ao princípio da motivação.
b) Regularidade contábil dos lançamentos, tendo esclarecido alguns exemplos
em relação a algumas notas fiscais. Esclareceu, ainda, ter apresentado todos os
livros diários à fiscalização durante a diligência, que não foram verificados.
c) Tendo sido apresentados todos os documentos solicitados, sem razão a
realização da aferição indireta, tal como realizado pela Fiscalização.
d) Comprovados recolhimentos a maior, de rigor o direito ao ressarcimento de
tais valores.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 1364 a 1371), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/CTA, em
suma:

Confirma a decisão que indeferiu o pedido de restituição, concordando
com o parecer emitido pelo auditor fiscal, no sentido de que foram
omitidos vários lançamentos relativos ao valor bruto, valor líquido e valor
da retenção referentes às notas fiscais, tendo contrariado a legislação
existente que determinava a forma como os valores deveriam ser
contabilizados.

No mérito, também confirma o trabalho elaborado pela Fiscalização,
ratificando o entendimento no sentido de que a contabilidade não retrata a
totalidade dos registros referentes às notas fiscais de prestação de serviços,
o que levou à aferição indireta.

Ressalta, que tal aferição indireta está em discussão nos autos do processo
n o 10980.008380/2007-72, na época, pendente de julgamento perante o
CARF, pelo o quê deve-se observar a conexão com referido processo, caso
interposto recurso nos presentes autos.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001131/2006-53


Portanto, diante da falta de provas evidentes e conclusivas por parte da
empresa, entendeu-se pela manutenção do indeferimento do pedido de
restituição.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 04 de junho de 2010 (e-fl. 1375 a 1386), o
sujeito passivo reitera as alegações realizadas em sede de Impugnação, tendo apresentado
documentos contábeis relacionados às notas fiscais que geraram as retenções, comprovando a
contabilização das notas fiscais e das retenções.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
Recurso se apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 06 de maio de 2010,
conforme AR juntado aos autos (e-fl. 1374), e protocolo recursal, em 04 de junho de 2010 (e-fls.
1375 a 1386), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 1375 a 1386).
Nulidade da Decisão da DRJ e Do Cerceamento de Defesa
Neste tópico preliminar, insurge-se a Recorrente contra a decisão da DRJ/CTA
aduzindo que é nula, pois, entende que referida decisão: i) foi genérica; ii) não observou a
legislação previdenciária; iii) contraria garantias fundamentais Constitucionais e; iv) que a
ementa do Acordão traz incoerências.
Pois bem! Em nosso entendimento, as alegações da Recorrente procedem. Isso
porque, a DRJ simplesmente confirma o que o Auditor afirmou no sentido de que em razão de
possíveis lançamentos incorretos seriam causa para justificar o indeferimento das restituições.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001131/2006-53

No entanto, o que se verifica nos autos é que foram juntados documentos que
comprovariam os recolhimentos realizados a maior, conforme é possível verificar às e-fls. 185 a
1176 (documentos juntados com o pedido de restituição), fato este corroborado pelos extratos
emitidos pela própria Delegacia de origem, que confirmam as retenções realizadas (e-fls. 1322 a
1325), em que foi possível verificar que a maioria dos valores pleiteados pelo Recorrente foram
devidamente comprovados.
Não bastasse, a DRJ/CTA, quando do julgamento da impugnação, deixa claro que
a análise da pedido de restituição em questão tem conexão com o Processo no
10980.008380/2007-72 (NFLD 37.081.478-9), que estava para apreciação no CARF. Vejamos
trecho do Acórdão da DRJ/CTA:
“(...)
Quantos aos argumentos expostos pela defesa em relação a falta de possibilidade da
aferição dos valores, insta esclarecer que tais questões estão sendo discutidas na NLFD
n° 37.081. 478-9. Informa-se que o Acórdão n° 15.803, de 16/10/2007 que enfrentou o
assunto esta aguardando decisão do recurso de ofício enviado ao Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Por fim, em obediência ao princípio da economia processual e da celeridade, cabe
consignar que, caso o contribuinte recorra do presente Acórdão, deve-se observar em
segunda instância a conexão do processo em tela com o de número n°
10980.008380,/2007-72, recurso no 253213 pendente de julgamento no CARF.
(...)”
Apesar da ressalva da DRJ/CTA o referido Processo no 10980.008380/2007-72
(NFLD 37.081.478-9) acabou sendo julgado no CARF antes que os presentes autos chegassem a
este Conselho.
É de se destacar que tal lançamento já havia sido anulado, frise-se, pela própria
DRJ/CTA. Desta decisão, que anulou o lançamento, foi interposto recurso de ofício, que não foi
conhecido por este Egrégio Conselho. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
opôs Embargos de Declaração, consubstanciado no Acórdão CARF no 2402-01.319, de 22 de
outubro de 2010, em que os membros da 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF acordaram : Por unanimidade de votos a) acolheram os embargos
propostos, para retificar o acórdão proferido, nos termos do voto do relator; b) em anular o
lançamento, devido o reconhecimento da existência de vicio em sua lavratura, nos termos do
voto do relator; III) Por voto de qualidade: a) em reconhecer o vicio como material, nos
termos do voto do Redator designado”.
Confira-se ementa do referido julgamento dos Embargos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/05/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no
Acórdão exarado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), correto o manejo dos embargos de declaração visando sanar o
vicio apontado.
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001131/2006-53

ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO MONTANTE
AUTUADO. USO INDEVIDO DE AFERIÇÃO INDIRETA. VÍCIO
MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O cálculo do montante devido constitui elemento material/intrínseco do
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A adoção de base de
cálculo equivocada altera os elementos substanciais do lançamento,
motivo pelo qual deve ser reconhecida sua nulidade, por vicio material,
EMBARGOS ACOLHIDOS.”
Abaixo, QR Code com o inteiro teor do referido acórdão.

Interessante destacar que naqueles autos restou confirmado por este Conselho que
a Recorrente apresentou os documentos devidamente autenticados por servidor público, não
apenas de cada uma das notas ficais, mas também de sua contabilização, de modo que o motivo
para justificar a adoção do procedimento de aferição indireta ficou enfraquecido.
Ademais, a DRJ/CTA, traz com uma das razões de indeferir o pedido de
restituição em questão, pelo que foi apurado pela Fiscalização no lançamento que resultou na
NFLD 37.081.478-9 (Processo no 10980.008380/2007-72), lançamento este que restou anulado.
Não obstante, mesmo se desconsideramos a decisão quando a NFLD no
37.081.478-9, ainda assim, é possível verificar dos presentes autos, que os documentos foram
apresentados pela Recorrente, que poderiam ter sido analisados pela DRJ/CTA, o que não foi
feito neste caso, sendo que o órgão julgador da primeira instancia administrativa fiscal federal
achou conveniente apenas confirmar o trabalho realizado pela Fiscalização. Vejamos a planilha
abaixo que listamos os documentos trazidos pelo Recorrente:
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001131/2006-53

Competências
Requerimento de
restituição e-fls.
Indicação das e-fls com
documentos
comprobatórios
Observação
set/2002 a nov/2002
2
552 a 644
dez/03
3
1176
jan/2003 a fev/2003
4
740 a 743
mar/03
4
774 a 778
dez/02
5
645 a 653
fev/03
5
739
out/03
5
1104
ago/2001 a set/2002
7
185 a 533
Apesar do requerimento
indicar competências de
03/2003 a 09/2003, verificou-
se que se tratam de
competências de 03/2002 a
ago/02
8
534 a 552
set/02
8
607
nov/02
8
612
abr/04
10
1285 a 1286
abr/2003 a julho/2003
11
814 a 105
set/03
11
1066 a 1071

Ora, a nulidade de decisão da primeira instância tributária federal só deve ser
declarada nos casos nos quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da
Recorrente, em obediência ao disposto nos artigos 31 e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72,
situação observada nos autos, eis que a Recorrente teve seu direito de defesa preterido, uma vez
que a DRJ/CTA não analisa os documentos apresentados pela Contribuinte.
Desta maneira, concluímos assistir razão à Recorrente quanto a nulidade da
decisão da DRJ/CTA.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, declarando a nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada nova
decisão, analisando-se todos os documentos e argumentos do contribuinte.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.722 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35950.001131/2006-53

Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital